Tribunal: STF
Processo: Rcl 77655
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

          1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por PALOMA SANTOS ALMEIDA DE MATTOS contra ato decisório proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do processo n. 5058664- 95.2022.4.02.5101, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no ARE n. 1.170.204 (Tema n. 1.028).

2. Em decisão monocrática, neguei seguimento à reclamação. A ementa foi redigida da seguinte forma (e-doc. 13):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 1.028 (ARE N. 1.170.204). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”

3. A parte reclamante interpôs agravo interno, cuja decisão foi publicada em 06.02.2026, tendo a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deliberado nos seguintes termos: (e-doc. 26):

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA N. 1.028 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

4. A Secretaria Judiciária certificou, em 18.02.2026 (e-doc. 31), que o trânsito em julgado ocorreu no dia 14.02.2026.

5. Em 23.02.2026, a parte reclamante peticiona aos presentes autos alegando que (e-doc. 32):

“Em PRELIMINAR informa que a Reclamante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme consta dos autos do pré-citado processo. 
A SEGUNDA PRELIMINAR diz respeito ao equivocado arquivamento deste processo, data máxima vênia, sem a ocorrência do transito em julgado, considerando, a ocorrência de sua publicação aos 06.02.26 e as informações contidas na pagina inicial deste Egrégio Tribunal, nos seguintes termos: 
“Em razão do feriado de Carnaval, o Supremo Tribunal Federal (STF) não terá expediente na segunda-feira (16) e na terça-feira (17). As datas são feriados forenses e constam da Portaria GDG 189/2025, publicada em setembro do ano passado pela Diretoria-Geral do STF. Os feriados forenses estão previstos no artigo 62 da Lei Orgânica da Justiça Federal (Lei 5.010/1966). 
Com isso, os prazos processuais que se iniciam ou se encerram na segunda (16), na terça (17) e na quarta-feira (18) serão automaticamente prorrogados para quinta-feira (19). Na Quarta-Feira de Cinzas (18), o expediente no STF começa às 14 hs.” 
Consta, do andamento do referido processo que o seu transito em julgado ocorreu aos 14.02.26 - em pleno sábado de carnaval - sendo certo que os prazos que se encerravam ou iniciavam nos dias 16, 17 e 18 foram prorrogados para quinta feira dia 19, em razão dos feriados forenses ocorridos nessas datas.
(...)
O V. Acórdão, ora, combatido, fundou-se na aplicação automática do Tema 1.028 o qual consiste em aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, diferentemente do caso concreto, que cuida de habilitação originária de cotaparte sob a égide da Lei 3.765/60, vigente ao tempo do óbito de seu pai, excombatente, (TEMPUS REGIT ACTUM) direito esse constitucionalmente garantido, no art. 53,II e III do ADCT, que já é exercido, por decisão judicial, de forma incontroversa, pelas irmãs consangüíneas, da, ora, Reclamante, sendo isto informado e comprovado nos diversos documentos já anexados aos autos, da presente Reclamação, comprovado nos seus respectivos arquivos.
(...)
Diante do exposto, entendendo, máxima vênia, haver erro relevante, no R. Julgado, Requer: 
1. O conhecimento das preliminares argüidas para, em seguida determinar-se o desarquivamento da Reclamação Constitucional; 
2. O recebimento da presente como mera petição incidental para o fim de reconsideração diante da evidente dissonância com as jurisprudências proferidas no âmbito desta Suprema Corte, conforme exposto acima; 
3. Com a reconsideração, de offício, do V. Acórdão seja, por conseguinte, realizado o devido distinguishing, afastando-se o Tema 1.028 para, em seguida julgar procedente o pedido da Reclamante, em consonância com a jurisprudência de outra Turma, consolidada nos Paradigmas (2021 e 2023) de Relatoria dos Ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, posteriores à criação do Tema, em comento, mostrando que o próprio STF continua reconhecendo o caráter constitucional da matéria quando se envolve o art. 53, II e III, do ADTC, para solução do caso concreto, bem como em razão do princípio da Colegialidade e de uniformização da jurisprudência, consolidada a tese de que o direito deve ser regido pelo TEMPUS REGIT ACTUM. 
4. Finalmente, por essas razões, rogo a este E. Colegiado que reconheça o direito da Reclamante, garantindo-lhe igualdade de tratamento em relação às suas irmãs, em respeito ao previsto no art. 53, II e III, da CF/88 e ao principio Constitucional da igualdade entre os filhos, estabelecida no art. 227,§ 6º, da CF/88. Por outro lado, o reconhecimento tardio da filiação não altera esse direito, pois a Constituição não diferencia filhas em razão do momento do reconhecimento ou por sua habilitação tardia, decorrente de situações que não são de sua responsabilidade, pois no caso é pessoa inocente e entende ter o mesmo direito que foi garantido às suas irmãs consangüíneas, nas ações judiciais, conforme já exposto e comprovado nos autos.”

É o relatório. Decido. 

6. O art. 224 do CPC estabelece que, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.

No caso em exame, considerando que a decisão proferida pela Primeira Turma desta Suprema Corte, em sede de agravo interno, foi publicada em 06.02.2026, o prazo de 5 (cinco) dias para oposição de embargos de declaração encerrou-se em 13.02.2026.

O trânsito em julgado, por sua vez, opera-se automaticamente no primeiro dia subsequente ao término do prazo recursal, isto é, em 14.02.2026, independentemente da data em que venha a ser formalizada a respectiva certificação nos autos, a qual pode ser gerada pelo sistema em momento posterior.

Destaco que a certidão de trânsito em julgado expedida pela Secretaria Judiciária possui natureza meramente declaratória, limitando-se a atestar a ocorrência de situação jurídica já consumada em momento anterior.

Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade na certificação do trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária, razão pela qual indefiro o pleito do reclamante e determino, desde logo, a baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente